Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. DOMICÍLIO. GUARDA DE FATO. MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INTERESSES DA MENOR. PRIORIDADE ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DESAFIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DA LISTA TAXATIVA DO ART. 1.015 DO CPC. FIXAÇÃO DA GUARDA DE FILHA MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA À SOLUÇÃO DA LIDE.
1. Caso no qual o ilustre Juízo a quo acolheu a postulação ministerial para declinar da competência em favor do Juízo da Vara de Família da comarca de Valparaíso/GO para conhecer e julgar ação de guarda de filha cumulada com regulamentação de visitas ajuizada pelo pai em face da mãe, na qual disputam a guarda da filha que tiveram em comum.
2. A diretriz jurisprudencial perfilha a compreensão segundo a qual, em prestígio ao princípio do Juízo imediato, a remessa dos autos uma das Varas de Família da Comarca de Valparaíso/GO, dada a proximidade com a criança, destinatária da especial proteção, possibilita resposta jurisdicional mais célere e eficaz.
3. A prudência, por ora, determina a manutenção da r. decisão, até que haja uma dilação probatória mais robusta, com a realização de estudos psicológico e social, pormenorizados, com os envolvidos, visando à solução que melhor atenda aos interesses da menor para verificação da capacidade de cada parte em atender de melhor maneira os interesses da criança.
4. A decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda (REsp 1679909/RS).
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.